Tribunal: STF
Processo: HC 257289
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Renato Torneiro Fulgencio Lopes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    O impetrante, em síntese, pleiteia:



    NO MÉRITO, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para: a. Declarar a nulidade da decisão que indeferiu o livramento condicional do Paciente, por violação ao princípio da presunção de inocência (Art. 5º, LVII, CF) e aos precedentes do STJ e STF. 



    b. Determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, para que possa usufruir do livramento condicional, uma vez preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, e considerando as graves ilicitudes e inconsistências probatórias no processo criminal que serviu de óbice ao benefício. 



    c. Alternativamente, caso Vossa Excelência entenda não ser o caso de concessão imediata do livramento condicional, que seja declarada a nulidade do Processo Criminal nº 1501539-05.2023.8.26.0071 desde o processo disciplinar e fase de obtenção das provas, em razão da alegada agressão física, coação, quebra da cadeia de custódia, ausência de exame de corpo de delito e inconsistências nas imagens do scanner corporal, bem como o cerceamento de defesa, determinando-se o desentranhamento das provas ilícitas e o retorno dos autos à origem para a devida regularização processual, sem prejuízo da reavaliação do livramento condicional.



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus.



    Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).  



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça a inadmissibilidade da impetração contra pronunciamento individual de membro de tribunal superior, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    3. Do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente